Tribunal: TJMT
Processo: 0013696-56.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013696-56.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLARICE GERTRUDES KOTTERS - CPF: 032.730.449-93 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
13696-56.2015.8.11.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

CLARICE GERTRUDES KOTTERS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA - DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical,
a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01)
, conforme trecho dispositivo que cito:

“EX positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no0 sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE À PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/02, devendo esses valores ser incorporadas no vencimento (conforme previsão do art, 17, da Lei n. 568/99, 8 alterações da Lei n° 663/01 até o ano de 2011) e o pagamento das verbas respectivas a partir de agosto de 2010 até a data do devido calculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto a INCIDENCIA dos ADICIONAIS sob o 13° salário e c
) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos , §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que as Leis Municipais nº 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende ser inconstitucional referidos diplomas legais, pois aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuou estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a apelada não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Alegou que a parte promovente não preencheu os requisitos para fazer jus ao reenquadramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e a isenção quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no ID. 20497464, ratificando o parecer do Procurador de Justiça, que opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do recurso do Município, no qual arguiu a inconstitucionalidade das leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001 por conferir direito, sem previsão de dotação orçamentária, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001.

O Município de Sinop, ora recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei nº 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei nº 663/01).

Em que pese as razões trazidas pelo recorrente, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida tomou posse em 01 de agosto de 2005 para o quadro efetivo no cargo de professora, referência CE-20-4, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Quanto a alegação de suposta ausência de preenchimentos dos requisitos legais para concessão da progressão funcional, destaco que razão não lhe assiste, tal tese se trata de mera reiteração, sem confrontar a sentença que a afastou de forma justificada, conforme fundamentação que cito:

Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vínculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop.

Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes).

(...)

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002.

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99).

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em diversos feitos, no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

No mesmo sentido os seguintes precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 12047/2013).

Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrida tem direito aos enquadramentos nos moldes decididos na sentença, não estando a merecer qualquer reparo nesse sentido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido recursal de isenção de pagamento de honorários, resta o mesmo prejudicado, porquanto não houve na sentença a condenação ao pagamento de tal verba.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020